Tribunal: TJBA
Processo: 0003209-86.2005.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0003209-86.2005.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CECILIA OTERO DIAS e outros

Advogado(s)
:
LORENA AMORIM NASCIMENTO BERNARDINO

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
LORENA AMORIM NASCIMENTO BERNARDINO

ACORDÃO

Ementa: Direito administrativo e processual civil. Apelação cível em execução de sentença. Servidor público estadual. Desvio de função. Inviabilidade de obrigação de fazer. Atualização monetária e juros legais no período entre a homologação dos cálculos e a expedição do precatório. Possibilidade de expedição de precatório parcial sobre a quantia incontroversa. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1.Apelação cível contra decisão proferida em execução de sentença relativa a diferenças remuneratórias de servidor público estadual por desvio de função, cujo título executivo transitado em julgado reconheceu apenas o direito às diferenças salariais, afastando o enquadramento funcional. A decisão recorrida limitou a execução à obrigação de pagar com base em valor histórico e sem atualização monetária ou incidência de juros no período entre a homologação dos cálculos e a expedição do precatório, determinando ainda o pagamento das verbas de sucumbência em razão da divergência nos cálculos apresentados. A parte apelante requereu a atualização da dívida, o reconhecimento de obrigação de fazer ou indenização substitutiva após 2014 e a expedição de precatório sobre parcela incontroversa.

II. Questão em discussão

2.Há três questões em discussão: (i) definir se há título executivo judicial apto a embasar obrigação de fazer ou indenização substitutiva relativa ao período posterior a 2014; (ii) estabelecer se é devida a atualização monetária e a incidência de juros de mora no intervalo entre a homologação dos cálculos e a expedição do precatório; e (iii) determinar se é possível a expedição de precatório ou RPV referente à parcela incontroversa da execução.

III. Razões de decidir

3.O título executivo transitado em julgado reconheceu apenas o direito às diferenças remuneratórias decorrentes de desvio de função, afastando expressamente o reenquadramento funcional, razão pela qual não há obrigação de fazer nem indenização substitutiva viável após 2014, sob pena de violação à coisa julgada (CPC, arts. 502 e 503).

4.Segundo a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 96, incidem juros de mora no período entre a homologação dos cálculos e a expedição do precatório, assegurando a integridade do crédito.

5.A correção monetária e os juros de mora devem observar os parâmetros definidos no Tema 810 do STF e no Tema 905 do STJ: (i) até 08/12/2021, correção pelo IPCA-E e juros pela caderneta de poupança; (ii) a partir de 09/12/2021, atualização exclusivamente pela Taxa SELIC, conforme art. 3º da EC 113/2021.

6.É possível a expedição de precatório ou RPV da parcela incontroversa do crédito, conforme reconhecido pelo STF no Tema 28 e pelo STJ, sem prejuízo de posterior apuração e expedição de eventual precatório complementar, desde que observado o montante global da execução para definição do regime de pagamento.

IV. Dispositivo e tese

7.Recurso parcialmente provido, para reconhecer o direito à atualização monetária e incidência de juros no período entre a homologação dos cálculos e a expedição do precatório nos seguintes parâmetros: i)
até 08/12/2021
correção monetária pelo “IPCA – E” e juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; ii) a partir de 09/12/2021, conforme disposições do art. 3º da EC 113/21, ou seja, unicamente pela Taxa SELIC. Reconhecido o direito à expedição de precatório ou de RPV, se cabível, nos termos do Tema 28 do STF, quanto ao valor incontroverso, facultando-se, após a atualização, o precatório complementar para o saldo remanescente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação nº 0003209-86.2005.8.05.0001, em que é apelante
CECÍLIA OTERO DIAS
e apelado
ESTADO DA BAHIA

Acordam os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.